Tribunal: TJDFT
Processo: 0751439-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. VIA ELEITA INADEQUADA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL. LEGALIDADE. TEMA 1.094 DO STJ. INAPLICABILIDADE. NULIDADE DO PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA DA UNIVERSIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. CARGO DE PROFESSOR DE CINEMA. REQUISITO DE MESTRADO EM CINEMA. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. TÍTULO DE MESTRADO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL. EQUIVALÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, o pedido deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser conhecido, porquanto demanda análise anterior à apreciação do recurso.

2. Cabe ao Poder Judiciário examinar a legalidade dos atos praticados na realização de concurso público, sem que tal situação importe invasão ao mérito administrativo, pois todo e qualquer ato administrativo está sujeito ao controle judicial de legalidade.

3. O Tema 1.094 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional”, não se amolda corretamente à hipótese, uma vez que não se trata de candidata detentora de diploma com qualificação superior à prevista no edital, mas de qualificação que, em sua visão, equivale àquela estabelecida como premissa para a posse.

4. No que tange à alegação de nulidade do parecer da assessoria jurídica da UnDF, ante a alegada inconstitucionalidade de representação, o precedente invocado pela apelante (ADI 5946) decorre de controle concentrado de constitucionalidade, em que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição do Estado de Roraima. Contudo, a jurisprudência pacífica do STF sedimentou o entendimento segundo o qual não se opera a transcendência dos motivos determinantes, mesmo em sede de ações objetivas.

5. Embora a apelante afirme que as provas apresentadas nos autos demonstram que há a efetiva equiparação da titulação, não se vislumbra, no caso, a liquidez e certeza imprescindíveis à concessão da ordem. De fato, a declaração de equivalência pleiteada demanda aprofundada instrução probatória, incabível na via eleita.

6. Dos atos normativos invocados e documentos apresentados, tais como a Resolução n. 10/2006 do MEC, o Parecer CNE/CES n. 492/2001 homologado pelo MEC e o Manual de Referenciais Nacionais dos Cursos de Graduação (ID 56043193), infere-se a possibilidade de “Cinema” ser estudado como uma subárea da “Comunicação Social”, contudo, não restou comprovado, no caso concreto, que o mestrado da apelante em Comunicação Social tenha o enfoque necessário a habilitá-la como mestre em Cinema.

7. Apelação conhecida, em parte, e desprovida.